Tribunal: TJES
Processo: 5011990-08.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011990-08.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODILO DE SOUSA QUEIROZ III LTDA
RECORRIDO: ANA PAULA ALVES MEDEIROS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por empresa demandada contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais, que negou provimento ao recurso inominado e manteve integralmente a sentença condenatória.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios no patamar de 20%, sem justificativa expressa para adoção do grau máximo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Verificada a tempestividade dos embargos, não obstante a certidão de intempestividade emitida pela Secretaria.

4.A decisão embargada está devidamente fundamentada e esclarece os critérios utilizados para manutenção da condenação e fixação dos honorários no patamar legal, não havendo omissão a ser suprida.

5.A alegação de obscuridade não prospera, pois a fundamentação do julgado é clara e suficiente para a compreensão da tese adotada.

6.O inconformismo com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses legais de embargabilidade previstas no art. 1.022 do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e clara quanto à condenação e fixação dos honorários advocatícios. 2. O inconformismo com o resultado não enseja embargos de declaração.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5011990-08.2023.8.08.0030

EMBARGANTE: ODILO DE SOUSA QUEIROZ III - ME

EMBARGADA:ANA PAULA ALVES MEDEIROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por empresa demandada contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais, que negou provimento ao recurso inominado e manteve integralmente a sentença condenatória.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios no patamar de 20%, sem justificativa expressa para adoção do grau máximo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Verificada a tempestividade dos embargos, não obstante a certidão de intempestividade emitida pela Secretaria.

4.A decisão embargada está devidamente fundamentada e esclarece os critérios utilizados para manutenção da condenação e fixação dos honorários no patamar legal, não havendo omissão a ser suprida.

5.A alegação de obscuridade não prospera, pois a fundamentação do julgado é clara e suficiente para a compreensão da tese adotada.

6.O inconformismo com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses legais de embargabilidade previstas no art. 1.022 do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e clara quanto à condenação e fixação dos honorários advocatícios. 2. O inconformismo com o resultado não enseja embargos de declaração.”

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ODILO DE SOUSA QUEIROZ III LTDA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 13215961), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 13394804), o embargante alega a existência de omissão e obscuridade, ao argumento de que a fixação dos honorários advocatícios em seu grau máximo (20%) deu-se sem qualquer fundamentação. Ao final, requer o saneamento do vício apontado, com a devida justificativa quanto à fixação no grau máximo, conforme trecho extraído das próprias razões:
“(...) esclarecendo cristalinamente qual o fundamento que entenderam os julgadores para justificar o grau máximo de honorários, e não o mínimo, nem o médio (...)”.

A Secretaria certificou (ID 13404751) que os embargos foram opostos fora do prazo legal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Apesar da certidão de intempestividade lavrada pela Secretaria, verifica-se que os embargos foram opostos tempestivamente. O julgamento do acórdão embargado ocorreu em
16/04/2025
, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente. Considerando a suspensão dos prazos nos dias 17, 18, 21 e 28 de abril (Semana Santa, Tiradentes e Nossa Senhora da Penha), nos termos do art. 141, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002, do art. 1º da Lei Federal nº 662/1949 (com redação da Lei nº 10.607/2002) e do art. 1º da Lei Estadual nº 11.010/2019, bem como a suspensão ocorrida em 29/04/2025 em virtude de indisponibilidade do sistema PJe (Ato Normativo TJES nº 132/2025), o prazo findou-se em
30/04/2025
, data em que o protocolo foi efetivado. Portanto, os embargos são tempestivos.

No mérito, os embargos não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração destinam-se a sanar
omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material na decisão judicial
.

No caso concreto, não há omissão a ser suprida. As teses apresentadas pelas partes foram devidamente analisadas quando do julgamento do recurso inominado, como se depreende, inclusive, da ementa do acórdão embargado (ID 13215961):

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO AUTORIZADA. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO SOLICITADO E NÃO REALIZADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

A condenação ao pagamento de honorários no patamar de 20% observa o limite legal previsto no art. 55 da Lei 9.099/95, sendo legítima em grau recursal, especialmente quando a parte recorrente é vencida e a tese recursal não se sustenta, como no caso. O quantum fixado não afronta o princípio da razoabilidade e não exige, portanto, justificativa minuciosa, sobretudo quando os fundamentos da decisão são suficientes para manter a condenação tal como proferida na origem.

A alegação de obscuridade também não procede, uma vez que a decisão apresenta clareza e lógica interna, permitindo a plena compreensão de seu conteúdo e da motivação adotada.

O que se verifica é o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Dessa forma, inexistindo vício no julgado, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo, contudo, a parte embargante de que eventual reiteração da via inadequada poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.